Tribunal: STF
Processo: RE 88780
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-19
Data de publicação: 1978-06-19

Ementa:
- RECURSO ADESIVO. O PRAZO PARA INTERPO-LO SE CONTA DA PUBLICAÇÃO
DO DESPACHO QUE ADMITIU O RECURSO PRINCIPAL. E SEGUNDA OPORTUNIDADE
CONCEDIDA AO SUCUMBENTE PARCIAL PARA RECORRER, SE O ADVERSARIO
TIVER RECORRIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE JULGA OS AUTORES CARECEDORES DA
AÇÃO POR DOIS FUNDAMENTOS. RECURSO QUE ATACA UM SÓ DOS FUNDAMENTOS.
NÃO CONHECIMENTO (SÚMULA 283).